Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-34.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000009-34.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA 919/STF). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 4º, III, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta para cobrança de tributo municipal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 919), mas que deixou de se manifestar quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Os Embargantes alegam a existência de omissão, requerendo a condenação do Município Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento do princípio da causalidade, visto que a execução fiscal foi ajuizada após a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a necessidade de fixação da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se omissão do acórdão embargado por não enfrentar a questão relativa à condenação em honorários advocatícios, sendo imprescindível seu suprimento. Comprovado que a execução foi proposta após a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade (publicação em 07/12/2022 e ajuizamento em 27/12/2022), aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao Município Embargado a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial. O valor da causa atribuído na execução fiscal (R$ 53.361,28) não é irrisório, afastando a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do item II do Tema 1.076 do STJ. Assim, deve-se aplicar o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto nos §§ 2º e 4º, III, do artigo 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar o Município Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. É devida a condenação em honorários advocatícios na execução ajuizados após a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade do tributo." "2. Não cabe a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é considerado irrisório, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015." Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8000009-34.2024.8.05.9000, da Comarca de Paulo Afonso, em que são partes, como Embargantes, CLARO S/A. e RICARDO JORGE VELLOSO, e Embargado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, EM ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01